Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PARTO DE RETROVENDA. CENTRO UNIVERSITÁRIO PARTICULAR. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para correção de alegada injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. Precedentes do STJ.
3. É imprescindível que o erro de fato alegado pelo autor não tenha sido objeto de pronunciamento judicial. A correção de alegadas injustiças quanto aos fatos, sob o prisma analítico do entendimento da parte autora, ou o mero reexame das provas, não se enquadra nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento de ação rescisória.
4. Para ser considerado novo, o documento que fundamenta a ação rescisória deve ter sido obtido após a sentença, porque sua existência era ignorada ou porque o autor não pôde dele fazer uso (CPC, art. 966, VII).
5. Não é prova nova, apta a fundamentar a admissão de ação rescisória, o parecer de Jurista, sobre o conteúdo do julgamento, e o parecer de Economista, sobre a avaliação do imóvel, as bolsas concedidas e o laudo pericial elaborado para instruir a ação originária, com releitura dos mesmos fatos favorável à parte autora. A opinio doctorum para o caso concreto não supre pressuposto para admissão de ação rescisória.
6. A falsidade, documental ou ideológica, está definida no Código Penal. Opinião divergente sobre a metodologia de cálculo e outros critérios adotados pelo perito, que teve o seu laudo amplamente debatido pelas partes na ação originária, não tipifica prova falsa para admissão de ação rescisória.
7. Recurso conhecido e não provido.